Tribunal: TJPA
Processo: 0814638-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814638-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: AROLDO GONCALVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária com pedido de tutela de evidência, suspendeu o desconto da contribuição previdenciária de 9,5% sobre os proventos de militar estadual inativo, com base em interpretação da legislação estadual (LCE nº 128/2020), considerada em desconformidade com a Lei Federal nº 13.954/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alíquota de contribuição previdenciária devida por militares inativos pode ser afastada com base em norma estadual editada após a EC nº 103/2019, a qual conferiu à União competência privativa para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão dos militares estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiu à União competência privativa para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensão dos militares estaduais (art. 22, XXI, da CF).

4. A Lei Federal nº 13.954/2019 regulamentou o tema, instituindo a contribuição de 9,5% a partir de 1º de janeiro de 2020, aplicável aos militares inativos dos Estados.

5. A norma estadual (LCE nº 128/2020), ao excluir a cobrança sobre inativos, contraria a competência privativa da União e encontra-se em descompasso com o regramento federal, cuja constitucionalidade presumida não foi afastada pelo STF.

6. A decisão agravada esvazia a eficácia da legislação federal, implicando risco de efeito multiplicador e impacto financeiro relevante, configurando-se o periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete exclusivamente à União legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensões dos militares estaduais, inclusive quanto à alíquota de contribuição previdenciária.
2. É válida a aplicação da alíquota de 9,5% prevista na Lei Federal nº 13.954/2019 aos militares estaduais inativos, não podendo norma estadual posterior afastá-la.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, XXI; EC nº 103/2019; Lei Federal nº 13.954/2019, arts. 24 e 24-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AgInt nº 0807634-52.2020.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 09/12/2020; TJPA, AgInt nº 0806316-34.2020.8.14.0000, Relª Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 14/12/2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Cível Ordinária com tutela de evidência e pedido liminar (processo nº 0802574-41.2022.8.14.0061), movida por
Aroldo Goncalves Dias
que deferiu medida de urgência para determinar a suspensão do desconto previdenciário de 9,5% sobre os proventos do autor, militar estadual inativo.

A decisão agravada, lançada sob o Id nº 78386388, reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, para suspender a cobrança da contribuição com base no art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso, alegando, a ausência de verossimilhança das alegações autorais, destacando a inexistência de base normativa para a exclusão de militares inativos da contribuição previdenciária e a configuração de risco inverso à Fazenda Pública, diante do risco de lesão ao Fundo Previdenciário Estadual e de repetição de demandas semelhantes. Aduz a perda de eficácia da legislação estadual que preveja isenção, por força da competência privativa da União introduzida pela EC nº 103/2019
e afronta à constitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 que, até ulterior decisão, deve permanecer eficaz conforme modulação fixada no julgamento do RE 1338750 (Tema 1177).

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada (Id nº 11404723).

Em decisão monocrática de minha relatoria (Id nº 12652345), foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões, o que não ocorreu, conforme certificado no Id nº 13566467.

O Ministério Público Estadual de 2° grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, diante da presença de fundamentos jurídicos relevantes e ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada (Id nº 14185078).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão
do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso interposto.

O cerne recursal, consiste
na legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender o desconto de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de militar inativo, com base em interpretação do art. 84, II, da LCE nº 39/2002, alterado pela LCE nº 128/2020, em confronto com a Lei Federal nº 13.954/2019.

O mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão proferida pelo Magistrado de piso que deferiu pedido de tutela de urgência no sentido de determinar ao Estado do Pará que se abstivesse de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas.

Pois bem. Feita tal consideração, cumpre ressaltar que as alterações da Emenda Constitucional 103/2019 deram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI), senão vejamos:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).”

Da leitura, percebe-se que segundo a nova disciplina do art. 22, inc. XXI, da CF, cabe somente à União, privativamente, estabelecer normas gerais quanto a inatividades e pensionistas de policiais militares e corpo de bombeiros militares, sendo certo que a possibilidade de contribuição previdenciária e a respectiva alíquota são normas de caráter geral que, agora, somente compete à União regulamentar.

Em razão destas alterações, foi publicada a Lei Federal n. 13.954/2019, modificando várias legislações referentes aos militares das forças armadas, aplicáveis aos Estados, dentre elas, a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares e a instituição da alíquota de contribuição, nos seguintes termos:

“
Art. 24. O
pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem
tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.”

E ainda, consignou a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares inativos dos Estados, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas,
in verbis:

“
Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Desta feita, reforço que quando da alteração da Lei Estadual nº 39/2002, com o advento da Lei Complementar nº 128/2020 em 13/01/2020, a matéria já era de competência exclusiva da União, por força da Emenda Constitucional nº 103, de 13/11/19.

Assim segue o entendimento deste E. Tribunal sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19. AGRAVO INSURGINDO QUANTO A REGULARIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS NÃO FORAM EXCLUÍDOS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, QUE DEU NOVA DISCIPLINA AO ART. 22, XXI DA CF, ESTABELECENDO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR ACERCA DA MATÉRIA. LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ESTABELECEU CONTRIBUIÇÃO DE 9,5%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO DE PISO.

1. As alterações da Emenda Constitucional 103/2019 deram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI, CF).

2. Em razão das alterações, foi publicada a Lei Federal n. 13.954/2019, modificando várias legislações referentes aos militares das forças armadas, aplicáveis aos Estados, dentre elas, a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares e a instituição da alíquota de contribuição de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020.

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807634-52.2020.8.14.0000 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. A PRIORI NÃO SE PODE AFIRMAR QUE A FINALIDADE DO LEGISLADOR ESTADUAL FOI ISENTAR DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS, AO APROVAR A REDAÇÃO DO ART. 84, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 128/2020. A TODA EVIDÊNCIA ATÉ O MOMENTO, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FACE DE MILITARES REFORMADOS E DA RESERVA REMUNERADA CONFORME ART. 24-C DO DECRETO LEI N. 667/1969 INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI FEDERAL N.º 13.954/2019, COM RESPALDO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103, DE 12.11.2019 É CONSTITUCIONAL. EM TESE, A EXCLUSÃO DOS MILITARES ESTADUAIS OBSERVADA NA LEI COMPLEMENTAR 128/2020 DECORREU DA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL JÁ REGULAMENTANDO A ALÍQUOTA A SER APLICADA. É TEMERÁRIA A ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, PARA ISENTAR O AGRAVADO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EM CARÁTER LIMINAR, SEM QUE HAJA O ENTENDIMENTO DE MÉRITO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE OU NÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE CONTRIBUIÇÃO, O QUE DEPENDE DA INTERPRETAÇÃO SOBRE A AMPLITUDE DA DEFINIÇÃO DE NORMAS GERAIS A SER REALIZADA PELO E. STF NA FORMA DE REPERCUSSÃO GERAL, COMPREENDIDA NA PREVISÃO DO ART. 22, INCISO XXI, DA CF, COM REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2020. O PERICULUM IN MORA NA ESPÉCIE É INVERTIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806316-34.2020.8.14.0000 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/12/2020)

Por fim, embora não haja argumentos específicos, esclareço que a Lei nº 13.954/19 estipula aos Estados diversas penalidades em caso de descumprimento da aplicação da alíquota definida pela União, todavia, em caso em particular, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Cível Originária nº 3.350, deferiu medida liminar ao Estado do Rio Grande do Sul para impedir que a União aplique sanções caso o governo mantenha a cobrança da alíquota de 14% dos militares estaduais, prevista na legislação local, em detrimento da atualmente aplicável por lei federal aos militares das Forças Armadas e a seus pensionistas (9,5%).

No caso, já havia alíquota específica atribuída aos militares inativos, e o STF analisou a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, percebendo que a não incidência da contribuição no percentual de 14% (quatorze por cento) impactaria sobremaneira o orçamento estadual.

Entretanto, situação diversa ocorre com o Estado do Pará, em que não se atribuiu alíquota alguma aos militares inativos, prevendo apenas a obrigação de pagamento de contribuição previdenciária no percentual de 11% (onze por cento) aos militares ativos. Igualmente, tampouco houve submissão a análise financeira do ente estadual como no caso do Estado do Rio Grande do Sul.

Portanto, considerando não ter sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019, nos autos da ACO 3.350 MC/DF, mas tão somente, reconhecida uma situação diferenciada, na hipótese, permanece presumidamente constitucional a norma em tela, não havendo porque afastar sua aplicabilidade.

Desta feita, por todo o discorrido, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte agravada, razão pela qual, forçoso o provimento ao Agravo de Instrumento.

ANTE O EXPOSTO, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025